Tribunal: STF
Processo: HC 264526
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de requerimento formulado pela defesa constituída neste ato, mediante substabelecimento sem reserva de poderes (doc. 31), por meio do qual se pleiteia a juntada do respectivo documento anexo e a retirada do processo de pauta, “a fim de possibilitar a distribuição de memoriais e a realização de despacho com os Ministros julgadores” (doc. 30).



    O pedido, contudo, não merece acolhimento.



    Determinei a inclusão do processo na pauta de julgamento em 17/11/2025, o que se concretizou com sua divulgação no DJe de 18/11/2025, em observância ao art. 83 do Regimento Interno do STF, que exige a publicação da pauta com antecedência mínima de 48 horas. Assim, o feito encontra-se habilitado para julgamento na Sessão Virtual da Primeira Turma designada para ocorrer no período de 28/11 a 5/12/2025.



    Por essa razão, entendo que a apresentação do pedido de adiamento nesta data, poucas horas antes do início do julgamento, revela-se descabida.



    Os argumentos apresentados pelos patronos constituídos neste momento não evidenciam qualquer circunstância idônea a justificar a retirada de pauta do agravo regimental para posterior inclusão em outra sessão virtual. A concessão do adiamento, além de desorganizar os trabalhos do Tribunal, poderia acarretar indesejável e indefinido retardamento na solução da controvérsia. Ademais, todas as teses defensivas já foram integralmente deduzidas na respectiva peça recursal, de modo que a apreciação do feito na data aprazada não ocasiona prejuízo às partes, nem compromete a adequada análise do caso pelos Ministros que compõem a Primeira Turma do STF.



    Posto isso, indefiro o pedido.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator